Tribunal: TJDFT
Processo: 0024940-47.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0024940-47.2016.8.07.0018 RECORRENTE: APUB - ASSOCIAÇÃO DOS PILOTOS DE ULTRALEVE DE BRASÍLIA RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL E OUTROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PARQUE BURLE MARX. OCUPAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO DOS PILOTOS DE ULTRALEVE. AUTORIZAÇÃO PRECÁRIA E EXPIRADA. NOTIFICAÇÕES ADMINISTRATIVAS DE INTERDIÇÃO DAS ATIVIDADES. DETERMINAÇÃO DE DESOCUPAÇÃO. SUSPENSÃO DAS MEDIDAS. TERMO DE COMPROMISSO AMBIENTAL. REVOGAÇÃO NO CURSO DA LIDE. INTERESSE PROCESSUAL. PERDA. NOMEAÇÃO DE CONSELHO GESTOR DO PARQUE. ATENDIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO. PERDA DO OBJETO. LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA. DESOCUPAÇÃO. CONFIRMAÇÃO. NECESSIDADE. I. Noticiadas nos autos a criação e o pleno funcionamento do Conselho Gestor do Parque Burle Marx, o pedido inicial da ação civil pública que visava à sua implementação perdeu o objeto. II. Reformada a sentença e julgado procedente o pedido de condenação do IBRAM a se abster da prática de outros atos que importem em autorização das atividades da associação ré no referido parque, a tutela provisória concedida com o fim de determinar a desocupação da área ocupada irregularmente deve ser confirmada, diante da prevalência do interesse público e em respeito ao princípio da precaução que rege o direito ambiental e sob pena de se tornar inócua a própria sentença e a atuação administrativa. III. Deu-se parcial provimento ao recurso. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 7, 10, 141, 322, § 2o, 492, 502, 507, e 1.013, § 1o, todos do Código de Processo Civil, e 5o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), ao argumento de que a obrigação de não fazer imposta no acórdão combatido teria extrapolado os limites da presente lide. Defende que o pedido deve ser certo, e ao julgador não é possível deduzir pedidos que não foram formulados no recurso, sob pena de infringência aos princípios da não surpresa bem como da dialeticidade, congruência e adstrição do Juiz; b) artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; c) artigos 79-A da Lei 9.605/1998, 5o, inciso IV, § 6o, da Lei 7.347/1985, 1o do Decreto 38.274/2016, e 18 da Lei Complementar 827/2010, por ofensa ao Princípio da Separação dos Poderes, porquanto entende não ser possível o Poder Judiciário intervir na gestão do Parque Burle Max. Assevera que a obrigação de não fazer teria adentrado no mérito administrativo do órgão ambiental, sendo que desde o momento em que houve a impugnação ao Termo de Compromisso Ambiental e o deferimento de desocupação pela Associação, ora recorrente, tanto o MPDFT quanto o Poder Judiciário teriam indevidamente ultrapassado o limite imposto da análise do critério de oportunidade e conveniência da Administração Pública. Articula que deve ser declarada a competência do órgão ambiental em estabelecer quem e quais atividades devem ser exercidas no local, cabendo somente ao órgão competente dispor sobre a gestão do mencionado parque; d) artigos 269, 373, inciso II, ambos do CPC e 2o da Lei 4.717/1965, porquanto entende que não há que se falar que teria precluído a matéria sobre a desocupação da área em 30 (trinta) dias; e) artigos 412 e 413, ambos do CC, com vistas à redução das astreintes, por se encontrar o valor desproporcional e abusivo; f) artigos 139, inciso IX, do CPC, e 884 e 1.219, ambos do CC, no que diz respeito à necessidade de retenção das benfeitorias úteis e necessárias; e g) artigos 11 e 1.026, ambos do CPC, destacando que deve ser afastada a multa aplicada, porque os embargos de declaração não teriam sido opostos de forma protelatória. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo, e que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JULIANO COSTA COUTO, OAB/DF 13.802 (ID 24378697). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao suposto vilipêndio aos artigos 269, 373, inciso II, ambos do CPC, 2o da Lei 4.717/1965, 412 e 413, ambos do CC, bem como 11 e 1.026, ambos do CPC, uma vez que para analisar as teses recursais, da forma pelas quais colocadas, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O apelo também não pode subir quanto à indigitada ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC. Isso porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). No mesmo sentido, confira-se o REsp 1864950/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 5/2/2021. Igualmente, o recurso não deve seguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 79-A da Lei 9.605/1998, e 5o, inciso IV, § 6o, da Lei 7.347/1985. A uma, porque a tese recursal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. E, a duas, porque deixou a recorrente de combater um dos fundamentos expostos no decisum guerreado no sentido de que “O cumprimento da ordem de desocupação não depende de juízo de conveniência e discricionariedade da Administração, tendo em vista que decorre do controle de legalidade dos atos administrativos que compete ao Judiciário, quando provocado. Se a associação embargante não exerce mais suas atividades na área conforme alega, não tem motivos para se insurgir contra o determinado no acórdão” (ID 21699562). Portanto, “Incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto, por si só, a sustentar o julgado. As razões do Recurso Extraordinário encontram-se dissociadas do que foi decidido pelo acórdão recorrido, o que atrai a aplicação da Súmula 284/STF: é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia” (ARE 1189907 AgR, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 6/5/2019). Veja-se, ainda, o AgInt no AREsp 997.278/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 26/3/2021. O mesmo óbice sumular impede a admissão do especial quanto à alegada negativa de vigência aos artigos 139, inciso IX, do CPC, e 884 e 1.219, ambos do CC, porque a recorrente também, neste ponto, não rebateu este fundamento exposto no acórdão vergastado: “Eventual indenização pelas benfeitorias realizadas, ou o direito de retenção devem ser perquiridos na via adequada, não podendo a matéria ser discutida nestes autos” (ID 21699562). O apelo também não merece transitar quanto aos artigos 1o do Decreto 38.274/2016, e 18 da Lei Complementar 827/2010, porquanto são leis locais, o que obsta o trânsito do apelo, a teor da Súmula 280 do STF. Já decidiu o STJ que “O exame de normas de caráter local é inviável no âmbito do recurso especial, em virtude da vedação prevista na Súmula 280 do STF" (AgInt nos EDcl no REsp 1855114/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 3/8/2020). A corroborar, confira-se o AgInt no AREsp 1774719 / SP, Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 7/4/2021. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 5o da LINDB, tendo em vista que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de debate pelo órgão julgador, atraindo o apelo os vetos dos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, segundo acima mencionado. Da mesma forma, descabe dar curso ao inconformismo lastreado na indigitada contrariedade aos artigos 7, 10, 141, 322, § 2o, 492, 502, 507, e 1.013, § 1o, todos do Código de Processo Civil, pois restou assentado no acórdão recorrido: “Nas suas razões recursais, o Ministério Público insistiu na necessidade de que fosse confirmada a decisão liminar, revogada na sentença, de desocupação da área pela associação apelada, diante do receio de que suas atividades de aeromodelismo danosas ao meio ambiente local se perpetuassem ou fossem novamente autorizadas, tal como ocorreu com o Termo de Compromisso Ambiental no 100.00.006/2016 com ela firmado com o IBRAN. Se foram formulados pelo parquet três pedidos dos quais em relação a dois houve perda superveniente do objeto, com o conformismo dele, o requerimento final de reforma da sentença em relação ao pedido subsistente é implícito, notadamente do que consta das razões recursais e das demais postulações, notadamente a relativa à confirmação de medida liminar anteriormente deferida. Assim, inexiste ofensa ao princípio da adstrição ou congruência. Depois, não há se falar em decisão surpresa, pois a questão foi debatida na primeira instância pelas partes (...). Também não há se falar em necessidade de se esclarecer os limites da condenação imposta, notadamente diante do que foi impugnado pelo embargado e discutido nos autos, qual seja, as atividades de aeromodelismo da associação ré no interior do Parque Ecológico Burle Marx” (ID 21699562). Para infirmar tal conclusão seria indispensável o reexame do conjunto de fatos e de provas trazido aos autos, como já se disse, na presente sede. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade. Vejam-se: AgRg na TutPrv no REsp 1914065/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 2/3/2021; e AgInt na Pet 13.233/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 17/2/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o apelo especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do causídico JULIANO COSTA COUTO, OAB/DF 13.802 (ID 24378697). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027